Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL (CDC 104). HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. É suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta todas as matérias suscitadas, ainda que o faça de modo conciso.
2. Não há cogitar em coisa julgada, nem da suspensão de que trata o CDC 104, se as demandas, individual e coletiva, possuem pedidos diversos.
3. Na fase de liquidação de sentença cumpre ao vencido pagar as despesas processuais, especialmente os honorários periciais.